Tribunal: TJBA
Processo: 8049794-62.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8049794-62.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

AGRAVADO: ADELITA BONFIM RIBEIRO

Advogado(s)
:
PABLA TACIANA REIS FELIX ARAMUNI GONCALVES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que concedeu tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos relativos a contrato de cartão de crédito consignado (RMC) no benefício previdenciário da parte agravada. A agravada alega ausência de utilização do cartão e indefinição do termo final dos descontos. O agravante sustenta impossibilidade de cumprimento da ordem judicial e questiona a fixação da multa cominatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da tutela de urgência que suspendeu os descontos mensais sobre o benefício previdenciário; (ii) verificar a legalidade e a proporcionalidade da multa cominatória fixada para garantir o cumprimento da decisão judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

A probabilidade do direito da agravada se encontra configurada diante da controvérsia sobre a legalidade do contrato de cartão de crédito consignado, especialmente diante da alegação de não utilização do cartão e da ausência de termo final para os descontos.

O perigo de dano resta caracterizado pela natureza alimentar do benefício previdenciário atingido, cuja redução compromete a subsistência da agravada.

O argumento do agravante quanto à ausência de ingerência sobre o órgão pagador não afasta sua responsabilidade pelo cumprimento da decisão judicial, pois é dele a origem da consignação.

A adoção de medidas pelo próprio agravante para a suspensão dos descontos enfraquece sua tese de impossibilidade fática de cumprimento.

A multa cominatória fixada (R$ 300,00 diários, limitada a R$ 9.000,00) é compatível com a finalidade coercitiva da medida e pode ser revista oportunamente, não se configurando, por ora, como abusiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A manutenção da tutela de urgência que suspende descontos em benefício previdenciário é legítima quando presentes os requisitos do art. 300 do CPC, especialmente diante da verossimilhança da alegação de ausência de contratação válida e do risco à subsistência da parte.

A instituição financeira responsável pela origem da consignação deve adotar todas as providências necessárias ao cumprimento da decisão judicial, sendo irrelevante a alegação de entraves administrativos.

A fixação de multa cominatória é válida como meio coercitivo, desde que proporcional e compatível com a finalidade da medida, podendo ser revista na fase de cumprimento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300 e 1.015, I.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8049794-62.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante BANCO BMG SA e como apelada ADELITA BONFIM RIBEIRO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Presidente

Relator